Tribunal: TJBA
Processo: 8018128-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018128-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDGARD PALMEIRA PATTAS, LUIZ ALBERTO MACEDO TELLES SOBRINHO, AMANCIA DE OLIVEIRA GOES PATTAS

AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
CLARA ALCANTARA BOTELHO MACHADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA FILIAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e o pedido de tutela de urgência, formulados nos autos de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, proposta para suspender descontos realizados em benefício previdenciário.

2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de verossimilhança das alegações e na possibilidade financeira do autor para arcar com as custas processuais de forma parcelada.

3. O Relator deferiu efeito suspensivo, reconhecendo a plausibilidade da ilegalidade na filiação à entidade agravada e a hipossuficiência do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte faz jus à concessão da gratuidade da justiça diante da alegada hipossuficiência financeira; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência a fim de suspender os descontos realizados no benefício previdenciário, considerando possível vício na filiação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência admite a concessão da gratuidade da justiça à parte que demonstra percepção de renda incompatível com o custeio do processo, especialmente nos casos de aposentados com rendimentos limitados.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, ante a alegação de descontos indevidos e possível vício na filiação, faz-se necessária a concessão da tutela de urgência.

7. Fixação de multa diária em caso de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8018128-43.2025.8.05.0000, em que é agravante,
LUIZ ALBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
, e agravado,
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.